Tribunal: TJES
Processo: 5000521-40.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-40.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO REAL ITA S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL GRATUITO. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PASSE LIVR
E. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À MOBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa de transporte coletivo contra sentença que julgou procedente pedido do Ministério Público, confirmando tutela de urgência, para determinar à ré a concessão definitiva de gratuidade no transporte intermunicipal a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sua genitora/acompanhante, mediante uso do cartão Passe Livre Federal.

2. A apelante alega que a recusa foi legítima, pois o direito à gratuidade deve observar a legislação estadual (LC nº 971/2021) e normas da CETURB, que exigem procedimentos prévios de reserva e confirmação de passagem, não podendo ser compelida a descumpri-los.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa da empresa de transporte intermunicipal em conceder gratuidade ao menor portador de TEA e sua acompanhante, beneficiários do Passe Livre Federal, sob o argumento de ausência de cumprimento das exigências procedimentais previstas na legislação estadual (LC nº 971/2021 e Normas Complementares CETURB nº 007/2021 e 005/2023).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (Lei nº 12.764/2012), possuindo direito fundamental ao transporte e à saúde, visando à atenção integral às suas necessidades (Lei Federal nº 13.146/2015, art. 3º, III, e art. 18).

5. Embora a apelante fundamente a recusa em normas estaduais (LC nº 971/2021 e Normas CETURB) que exigem reserva e confirmação prévias, a aplicação de tais requisitos ao caso concreto revela-se uma barreira excessiva e desproporcional ao exercício do direito pelo menor, que utiliza o transporte para tratamento multidisciplinar.

6. A imposição de tais requisitos, na prática, obsta o acesso do menor ao tratamento necessário, fazendo prevalecer o direito fundamental à saúde e à mobilidade sobre exigências procedimentais que, no caso concreto, representam óbice intransponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento
: "1. O direito à saúde e à mobilidade da pessoa com Transtorno do Espectro Autista prevalece sobre formalidades procedimentais que, na prática, inviabilizam o acesso ao tratamento necessário. 2. A exigência de reserva e confirmação prévia de passagem prevista em norma estadual não pode impedir o exercício do direito à gratuidade no transporte intermunicipal de pessoa com deficiência, quando inviável o cumprimento dos requisitos na localidade."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º, art. 3º, I e III; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 8.899/94; Decreto nº 3.691/2000; Lei Complementar Estadual nº 971/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação 00155202020198190037, Rel. Des(A). Wilson do Nascimento Reis, Decima Setima Camara De Direito Privado, j. 07.04.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80428822020238050000, Rel. Ana Conceicao Barbuda Sanches Guimaraes Ferreira, Sexta Turma Recursal, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
VIACAO REAL ITA S.A
em face da r. sentença (id. 16030612) integrada por decisão de embargos de declaração de id. 16030618, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Apiacá/ES, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do apelante, julgou procedente a pretensão.

Em suas razões (id. 16030620), a apelante sustenta, em síntese, que as normas mencionadas na inicial que amparam o direito ao transporte gratuito não são autoaplicáveis, devendo ser exercido conforme a legislação estadual de regência, em especial a Lei Complementar nº 971/2021 e as Normas Complementares da CETURB nº 007/2021 e nº 005/2023, que fixam requisitos objetivos, não podendo ser compelida a deixar de atendê-las.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (id. 16030625), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 16412092), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000521-40.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO REAL ITA S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
VIACAO REAL ITA S.A
em face da r. sentença (id. 16030612) integrada por decisão de embargos de declaração de id. 16030618, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Apiacá/ES, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do apelante, julgou procedente a pretensão.

Em suas razões (id. 16030620), a apelante sustenta, em síntese, que as normas mencionadas na inicial que amparam o direito ao transporte gratuito não são autoaplicáveis, devendo ser exercido conforme a legislação estadual de regência, em especial a Lei Complementar nº 971/2021 e as Normas Complementares da CETURB nº 007/2021 e nº 005/2023, que fixam requisitos objetivos, não podendo ser compelida a deixar de atendê-las.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões (id. 16030625), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 16412092), opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido liminar (id. 16030165), alegando, em síntese, que a genitora do menor
H.C.A.,
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita utilizar o transporte coletivo intermunicipal fornecido pela empresa ré, ora apelante, para deslocar-se de Apiacá/ES a Bom Jesus do Norte/ES, a fim de que o infante realize tratamento multidisciplinar.

Aduziu que, apesar de o menor ser titular do cartão “Passe Livre” emitido pelo Governo Federal (nº SPL1600984), com indicação de necessidade de acompanhante, a empresa ré teria se recusado a conceder a gratuidade do transporte.

Após regular tramitação, sobreveio a r. sentença impugnada, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência, para determinar à ré a concessão definitiva da gratuidade do transporte intermunicipal ao menor e sua genitora, mediante uso do cartão Passe Livre.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a recusa da empresa apelante em conceder o transporte intermunicipal gratuito ao menor H.C.A., portador de TEA, e sua genitora, acompanhante necessária, mesmo diante da apresentação do cartão Passe Livre Federal, foi legítima, ante a alegação de necessidade de cumprimento de procedimentos prévios de reserva e confirmação previstos na legislação estadual (LC nº 971/2021 e Normas Complementares da CETURB/ES).

É incontroverso nos autos que o menor H.C.A. é pessoa com deficiência, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico (id. 16030174). Igualmente, resta comprovado que ele é beneficiário do programa Passe Livre do Governo Federal, sendo titular do cartão nº SPL1600984, o qual indica a necessidade de acompanhante (id. 16030174), sendo a finalidade do deslocamento entre Apiacá/ES e Bom Jesus do Norte/ES a continuidade de tratamento multidisciplinar essencial ao seu desenvolvimento.

A Lei Federal nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é expressa ao considerar a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (art. 1º, § 2º). Dentre os direitos assegurados, destacam-se “a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade” e “o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde” (art. 3º, I e III).

Corroborando essa proteção, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015) visa assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência, incluindo o direito ao transporte e à mobilidade (art. 46 e seguintes) e o direito à saúde (art. 18 e seguintes).

O Passe Livre federal, instituído pela Lei nº 8.899/94 e regulamentado pelo Decreto nº 3.691/2000, garante às pessoas com deficiência, comprovadamente carentes, a gratuidade no transporte coletivo interestadual.

A apelante argumenta que, no âmbito estadual, a Lei Complementar nº 971/2021 e as Normas Complementares da CETURB nº 007/2021 e 005/2023 regulamentam a matéria, exigindo procedimentos de reserva com 3 horas de antecedência e confirmação 30 minutos antes da viagem na bilheteria da viagem.

Contudo, impor à genitora, residente em Apiacá/ES, a obrigação de reservar a passagem com 3 horas de antecedência do início da linha (que pode se dar em outro município) e comparecer à bilheteria 30 minutos antes para confirmação, pode representar, na prática, uma barreira excessiva e desproporcional ao exercício do direito, especialmente considerando a vulnerabilidade do beneficiário e a finalidade do deslocamento.

Como acertadamente ponderou o d. Juízo
a quo:
“
ao projetar os requisitos previstos regulamentados por norma estadual à realidade, não é observada a impossibilidade quanto ao cumprimento, posto que trata-se de cidade que, sequer, possui terminal rodoviário.”
Merece destaque, ainda, a pertinente consideração de que “
quando a empresa exige os quesitos fixados na esfera estadual para a utilização do Passe Livre na cidade de Apiacá, obsta o acesso a direitos fundamentais e sociais do requerente. Visto que, na localidade em comento, não há local específico para solicitar a reserva do bilhete por não possuir pontos de vendas e, nem mesmo, terminal rodoviário, o que resta prejudicado o cumprimento do comparecimento com antecedência. Importa acrescentar que o bilhete de viagem (passagem) é adquirido dentro do próprio transporte coletivo, diretamente com o motorista ou pessoa designada pela empresa que labora no interior do coletivo. Ademais, quanto ao ponto inicial da linha, comumente trata-se de outras cidades, quais sejam Bom Jesus do Norte e Mimoso do Sul, revelando a flagrante impossibilidade de usufruir do direito pleiteado.
”

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao ponderar os valores e direitos em conflito, fazendo prevalecer o direito fundamental à saúde e à mobilidade do menor com deficiência sobre as exigências procedimentais que, no caso concreto, representariam óbice intransponível ao acesso ao tratamento necessário.

Vejamos julgados no mesmo sentido dos e. Tribunais pátrios, em casos similares, relativos ao Passe Livre em transporte intermunicipal para menor portador de transtorno do espectro autista:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRANSPORTE GRATUITO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO . LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. ACERTO DO JULGADO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não de concessão do passe livre, à pessoa portadora de transtorno do espectro autista, que necessita se locomover a fim de realizar tratamento de saúde.

2. Gratuidade assegurada pela Constituição do Estado, pela Lei Orgânica Do Município de Nova Friburgo (Lei Municipal nº 4.637/2018) e pela Lei nº 12 .764/2012 - Lei de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 3. Laudo médico que comprova a doença do autor. 4 . Desnecessidade de perícia médica. 5. Limitação do número de viagens para o tratamento. Impossibilidade . Autor com quadro de saúde grave e a necessidade de viagens pode variar de acordo com o tratamento, além de não existir imposição legal. 6. Fonte de Custeio do Benefício. Descabimento . É exigida, somente, para a ampliação com novas hipóteses de benefício que venham a ser previstos. 7. Sentença de procedência que se mantém. 8 . Recurso ao qual se nega provimento.

(TJRJ - Apelação: 00155202020198190037 202200100533, Relator.: Des(A). Wilson do Nascimento Reis, Data de Julgamento: 07/04/2022, Decima Setima Camara De Direito Privado (Antiga 26ª Câmara Cível), Data de Publicação: 11/04/2022)

ACORDÃO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SEXTA TURMA RECURSAL . TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO “PASSE LIVRE”. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO. DIREITO À SAÚDE.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA CESSAR A DECISÃO AGRAVADA E CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042882-20.2023 .8.05.0000, em que figuram como apelante ELIZAMA NASCIMENTO DOS SANTOS e outros e como apelada MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da 6ª Turma Recursal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80428822020238050000, Relator.: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 01/03/2024).

Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)